Tribunal: TJDFT
Processo: 0701529-36.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR COM DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA. TRÂMITE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REDUÇÃO DE JORNADA. DEMORA INJUSTIFICADA. DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o Distrito Federal a analisar pedido de reavaliação de redução de jornada de trabalho de servidora com dependente com Transtorno do Espectro Autista – TEA.
II. Questão em discussão
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se a mora administrativa na análise do pedido de reavaliação de redução de jornada configura lesão ao direito à razoável duração do processo; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.
III. Razões de decidir
3.1. O art. 61 da LC/DF no 840/2011 garante ao servidor com dependente com deficiência a possibilidade de redução de jornada de até 50%, mediante comprovação por junta médica oficial.
3.2. O pedido da agravante, protocolado em 14/10/2024, permaneceu sem qualquer movimentação, configurando demora excessiva e injustificada.
3.3. O direito à razoável duração do processo administrativo é garantido constitucionalmente (CF/1988, art. 5o, LXXVIII), sendo cabível a intervenção judicial para assegurar a efetividade do direito em caso de omissão do Poder Público.
3.4. O pedido não trata da concessão direta do benefício, mas da análise administrativa do pleito, o que não viola o princípio da separação dos poderes, tampouco invade o mérito administrativo.
IV. Dispositivo
4.1. Agravo de instrumento conhecido e provido a fim de confirmar a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo ativo para determinar que o agravado proceda com o trâmite e análise do pedido no bojo do Processo Administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “1. O direito à razoável duração do processo administrativo autoriza a concessão de tutela de urgência para compelir o Poder Público a analisar pedido pendente. 2. A demora excessiva na tramitação administrativa, sem justificativa plausível, enseja risco de dano de difícil reparação e permite a intervenção judicial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXVIII, e 2o; CPC, arts. 300 e 1.019, I; LC/DF no 840/2011, art. 61.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Processo no 0702347-56.2023.8.07.9000, Rel. Juíza Fátima Rafael; Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF.